Tribunal: TJES
Processo: 5002731-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002731-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEBERT RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INÁBEIS, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Não há excesso de prazo na apresentação da denúncia, já que o órgão ministerial protocolizou a peça de ingresso nos autos do processo no dia seguinte ao ser intimado para ciência dos autos, ressaltando-se que o prazo para o Ministério Público apresentar a denúncia, começa a fluir da data em recebe os autos do inquérito, nos termos do art. 46, do CPP.

2. A alegação de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, ter família constituída e trabalho lícito, como já mencionado quando da análise do pedido liminar, não lhe garante, por si só, a revogação da prisão preventiva. Precedentes do c. STJ.

3. Na hipótese dos autos, a conduta do paciente impõe a manutenção da segregação preventiva, conforme decidido pelo Magistrado
a quo
, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, estando preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5002731-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEBERT RODRIGUES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE - ES36899
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WEBERT RODRIGUES DA SILVA
, em face da decisão que manteve a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, inc. II, do CP), por meio do qual, sustenta o impetrante que houve excesso de prazo para a apresentação da denúncia, uma vez que o paciente foi preso em 16 de dezembro de 2023, e que a denúncia apenas foi oferecida em 30 de janeiro de 2024, bem como que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Assim, requer o relaxamento da prisão, com a expedição do alvará de soltura.

Consta dos autos
(id. 7520138) que o paciente foi preso em flagrante, no dia 15 de dezembro de 2023, uma vez que policiais militares presenciaram ele e o comparsa assaltando a vítima nas proximidades do Posto Mega, em Jacaraípe, no município de Serra e, após, empreenderem fuga no veículo Ford Ka branco, sentido Nova Almeida, razão pela qual iniciaram o acompanhamento e solicitaram apoio, via rádio.

Durante o trajeto, um dos ocupantes do veículo teria se posicionado para o lado de fora do carro e apontado um objeto parecido com uma pistola para a guarnição, de modo que foram repreendidos com 07 (sete) disparos, ocasião em que dispensaram dois objetos parecidos à arma de fogo pela janela do veículo, em razão disso, os policiais
informaram o apoio
onde haviam sido dispensados os objetos e continuaram seguindo o veículo.

Após, desrespeitarem diversas ordens de parada, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com o meio fio, oportunidade em que o paciente e o corréu foram abordados. Logo em seguida, os policiais foram informados que a equipe em apoio conseguiu localizar um simulacro de pistola no local que havia sido indicado e, no veículo, foi localizado o celular da vítima, que reconheceu o paciente e o comparsa na delegacia, bem como o aparelho recuperado.

Com relação a alegação de excesso de prazo para a apresentação da denúncia pelo órgão ministerial
, ao prestar informações (id. 7707407), o Magistrado informou que após a audiência de custódia realizada no dia
16 de dezembro de 2023
, a defesa do ora paciente, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva c/ relaxamento da prisão em
26 de janeiro de 2024
.

No dia
29 de janeiro do corrente ano
, o órgão ministerial foi intimado para ciência dos autos e, no dia seguinte, ou seja, em
30 de janeiro de 2024
, ofereceu a denúncia, não tendo, portanto, transcorrido o prazo legal para o oferecimento da denúncia.

Nesse ponto, ressalto que o prazo para o Ministério Público apresentar a denúncia, começa a fluir da data em recebe os autos do inquérito, nos termos do art. 46, do CPP, de modo que não verifico a irregularidade apontada.

Quanto a alegação de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, ter família constituída e trabalho lícito, como já mencionado quando da análise do pedido liminar, não lhe garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 851.794/SP,
relator

Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Na hipótese dos autos, a conduta do paciente descrita acima, impõe a manutenção da segregação preventiva, conforme decidido pelo Magistrado
a quo
, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, estando preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.